Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-16.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 - Inadimplemento contratual a partir da prestação vencida em 22.6.2018 – Falecimento do devedor antes da entrega da notificação extrajudicial – Ausência de condição para a propositura da ação – Extinção processual, sem apreciação de mérito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001547-16.2018.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante
MATEUS BERNARDI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-16.2018.8.26.0588 -Voto no 13.042
2
VOTO No 13.042 – DIGITAL
Apelação no 1001547-16.2018.8.26.0588
Comarca de São Sebastião da Grama - Vara Única
Juíza de Direito: Valéria Carvalho dos Santos
Apelante: Mateus Bernardi
Apelado: Banco Bradesco S/A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Dec.
Lei 911/69 - Inadimplemento contratual a partir da prestação
vencida em 22.6.2018 Falecimento do devedor antes da entrega
da notificação extrajudicial
Ausência de condição para a
propositura da ação Extinção processual, sem apreciação de
mérito Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 89/91, proferida nos autos de ação de busca e
apreensão, fundada no Dec. Lei 911/69, que a acolheu, para
consolidação da propriedade e posse exclusiva do autor em veículo
automotor, condenando o réu nas despesas processuais e verba
honorária advocatícia de 10% do valor da causa.
Apela o réu, na qualidade de sucessor do pai falecido, que
contratou com o apelado. Sustenta que não houve notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-16.2018.8.26.0588 -Voto no 13.042
3
extrajudicial válida, exigida em lei neste procedimento especial, o que
implica na extinção do processo, sem apreciação de mérito. Em
caráter subsidiário, sustenta não poder responder por encargos do
processo.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Defere-se o benefício da assistência gratuita ao réu, à
ausência de prova de que possa responder pelos encargos
processuais.
No mais, o recurso comporta provimento.
A questão aqui é a da regular constituição em mora do
devedor, regulada pelo Decreto-Lei 911/69, que prevê, em seu art. 2o,
§ 2o, com a nova redação dada pela Lei Federal no 13.043/2014, que:
“§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário”.
A sentença recorrida assim deliberou sobre o tema:
“Comprovada, ainda, a mora do fiduciário-devedor, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-16.2018.8.26.0588 -Voto no 13.042
4
da notificação extrajudicial concretizada no endereço informado
no contrato (fls. 22/24) que, embora direcionada ao falecido, é
válida, pois a existência do débito chegou ao conhecimento do
sucessor, ora réu, que adimpliu algumas parcelas após o
falecimento de seu pai, ocorrido em 13/04/2018. E, tendo ele
conhecimento da dívida, não há irregularidade na notificação
encaminhada ao endereço constante do contrato.
Além do mais, o endereço indicado pelo requerido, às fls.
78, é o mesmo de seu falecido pai, devedor originário, o que é
suficiente
para
reconhecer
a
validade
da
notificação
extrajudicial realizada.
Por fim, o réu não nega a dívida e não houve depósito da
integralidade do montante devido, sendo de rigor a procedência
do pedido, não havendo que se falar em concessão de prazo
para purgar a mora”.
Em que pese respeitado este entendimento, a decisão
comporta reforma.
É que o devedor faleceu em 13.4.2018 (fls. 55), antes da
propositura da ação em 18.12.2018 e da notificação extrajudicial com
aviso de recebimento por terceiro, certificado em 14.11.2018 (fls. 24).
Daí não ter ocorrido mesmo regular constituição em mora.
Não era juridicamente possível o prosseguimento da ação
proposta, ante a notícia confirmatória do falecimento, antes da
notificação extrajudicial, por faltar pressuposto processual para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-16.2018.8.26.0588 -Voto no 13.042
5
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA
AUSÊNCIA DEVEDOR QUE FALECEU ANTES DA ENTREGA
DA
NOTIFICAÇÃO
PREMONITÓRIA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO CORRETAMENTE DECRETADA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Ap.
no
0052374-36.2013.8.26.0002, 28a Câm. Dir. Priv., Des. Rel. Cesar
Luiz de Almeida, j. 6.10.2015).
“Ausente comprovação da mora da devedora, que morreu
antes da notificação, julga-se extinto sem exame de mérito o
processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação
fiduciária,
mantendo-se,
porém,
todas
as
determinações
constantes do dispositivo da respeitável sentença. (Apelação no
1037133-68.2014.8.26.0002; 28a Câmara de Direito Privado; Rel.
CELSO PIMENTEL; j. em 22/07/2015).
Ainda que não se discuta a existência de dívida, a solução
não pode se dar através deste procedimento especial e a insistência
do autor na sua pretensão aqui o obriga a responder pelos encargos
processuais.
Julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-16.2018.8.26.0588 -Voto no 13.042
6
base no art. 485, IV, do CPC, com inversão dos ônus processuais.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)